Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011049-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: DONIVAL MARIOTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011049-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DONIVAL MARIOTO - CPF: 790.390.309-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 146-B DA LEP – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão,
in casu
, o regime semiaberto.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pela defesa DONIVAL MARIOTO em face da decisão proferida pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que
concedeu progressão de regime ao reeducando
condicionando o seu cumprimento, dentre outras medidas,
ao monitoramento eletrônico
pelo prazo inicial de 01 (um) ano (Executivo de Pena n.o 0006037-15.2018.8.11.0007).

Irresignada, a defesa do reeducando agravou da decisão requerendo a exclusão do monitoramento eletrônico aplicado, alegando, em síntese, que
“...a simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do cumprimento de pena no regime semiaberto, ante a gravidade do delito cometido pelo reeducando, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento daquele pedido realizado por esta Defensoria.”
(pag. 331/332-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso da defesa (pags. 341/345-PDF).

O magistrado, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (pag. 349-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pelo conhecimento e
desprovimento
do presente recurso de agravo de execução. (pags. 373/378-PDF)

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da pretensão recursal é reforma parcial da decisão de primeiro grau que concedeu progressão de regime do fechado para o semiaberto ao reeducando, requerendo que seja retirado o monitoramento eletrônico.

Consta dos autos na Guia de Execução Penal definitiva
que o reeducando DONIVAL MARIOTO, foi
condenado às penas unificadas de 15
(quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de
dois crimes de homicídio, a saber:

“
a)
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Ação Penal n.o 9-83.1996.816.0097);

b)
7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal (Ação Penal n.o 15-95.1993.816.0097)”
(pag. 275-PDF).

O Juízo da Execução Penal progrediu o reeducando do regime fechado para o semiaberto com tornozeleira eletrônica sob os seguintes fundamentos
,
verbis
:

“II.2 PROGRESSÃO DE REGIME

Assim, considerando o último cálculo juntado nos autos, o qual previa a progressão para o dia 14.04.2021, e a inserção de novos dias de remição, conclui-se pela PROGRESSÃO DO REGIME de EXECUÇÃO de PENA em relação ao reeducando DONIVAL MARIOTTO
, passando ao REGIME SEMIABERTO NO DIA 20.03.2021.

Importante pontuar que a audiência admonitória, embora seja usualmente utilizada para se definir as condições de cumprimento da pena, não é obrigatória quanto a este momento processual.

Por isso, considerando a celeridade e o regime de pena em questão, abre-se a possibilidade de fixação das condições a partir da intimação do reeducando e aceitação das condições por ele e pela Defesa.

Com relação às condições a serem fixadas, o Ministério Público postula a fixação de monitoração eletrônica.

A monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo. Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos,
VERIFICA-SE pertinência da medida, pois o Reeducando encontra-se em cumprimento de pena de dois homicídios, sendo um deles uma tentativa de homicídio, gerando situação em que, possivelmente, há vítima viva.

Por isso,
analisando-se as finalidades da pena e de seu cumprimento, entende-se correta a fixação de monitoração eletrônica por um período, respeitando-se a ideia, também relevante, de mérito do reeducando
.

Assim,
conclui-se pela monitoração eletrônica pelo prazo de 01 ano
, inicialmente, devendo ser retirada ao final de tal período DESDE QUE inexista notícia de descumprimento não justificado (com aceitação da justificativa).

Diante disso,
considerando este processo (natureza, condições, regime, etc.), fixam-se as seguintes condições para o cumprimento da pena:

i. Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

ii. Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

iii. Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

iv. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial; v. Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias);

vi. Monitoração eletrônica.

À Secretaria para:

1. EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA, se for o caso, providenciando as baixas e anotações necessárias;

2. Atualizar o cálculo de pena, inclusive anotando os dias remidos nesta decisão...”
(pag. 278/280-PDF).

Primeiramente
merece destacar que, a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, constitui direito do penitente se preenchido requisitos previsto em lei, nos termos fixado na decisão atacada, o recolhimento em seu próprio domicilio no período noturno, final de semana e feriado constitui um benefício ao reeducando, haja vista que o regime semiaberto é cumprido em Penitenciária Agrícola ou Industrial, na ausência destes estabelecimento o recolhimento em casa de albergado onde a agente público controlador e fiscalizador; no caso de permissão para cumprimento domiciliar importa na fixação de condições mais branda e nesta hipótese o controle e fiscalização deve ocorrer via monitoramento eletrônico, de sorte que não importa violação eventual direito do reeducando.

De outro norte, importa considerar que em um sistema penitenciário com graves problemas estruturais, entre eles a superlotação, a finalidade do regime de cumprimento de pena progressiva o interesse subjetivo e objetivo é o de ressocialização e como o sistema prisional vem se revelando cada vez mais improvável alcançar tal desiderato, daí a utilização de novos mecanismos são inserido no ordenamento jurídico, quanto ao regime de cumprimento de pena.

Nesse contexto,
o monitoramento eletrônico
foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei no 12.258/10 modificando a Lei de Execuções Penais, como uma alternativa à evitar a superlotação do Sistema Prisional e meio para reinserir o apenado de maneira mais humanitária na sociedade, sendo o mecanismo de monitoração, de grande relevância, pois trata-se de uma tecnologia que pode ser uma nova forma do Estado assegurar dignidade ao apenado.

A vigilância além de contribuir com a tranquilidade na sociedade em virtude da efetiva fiscalização promovida sobre o vigiado, afasta os efeitos malefícios do cárcere, colocando-o em contato com sua família, amigos e labor.

Dessa forma, o instrumento eletrônico pode ser considerado uma pena alternativa ao controle penal, visto que antes da introdução do monitoramento eletrônico, o Estado não tinha controle externo sobre o condenado, gerando uma dúvida à sociedade se posteriormente o mesmo retornaria ao estabelecimento prisional.

Ademais o equipamento é um mecanismo para tentar minimizar os efeitos danosos do cárcere, no entanto, o monitoramento não deve ser encarado como a solução a esses efeitos nocivos do encarceramento.

Essa tecnologia deve ser usada como forma de auxiliar e contribuir com o Estado para viabilizar a ressocialização, propiciando que o condenado retome sua vida junto de seus familiares, melhorando a qualidade de vida não somente do detento, como também de todos a sua volta, impedindo seu retorno aos delitos e dando-o uma chance de, certa maneira, começar de novo.

Feitas essas considerações,

verifica-se que a decisão agravada foi correta
, porque o uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras medidas fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto pelo agravante/recuperando, o coloca em situação mais benéfica, como acima já observado.

Nessa mesma orientação, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29/6/2016, aprovou a Súmula no. 56 com efeito vinculante, que assim estabelece:

“Súmula no. 56 – A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320.”

O artigo 146-B da LEP prevê que a inclusão do recuperando em programa de monitoramento eletrônico, se dará quando o cumprimento da pena se der em regime semiaberto, sendo o apenado beneficiado com a saída temporária, ou determinar a prisão domiciliar. Assim estabelece a norma:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; IV - determinar a prisão domiciliar.”

Dessa forma, mostra-se clara e acertada a decisão do magistrado de origem, ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, até porque, ao contrário da tese defensiva, de que
“NÃO HÁ, PORTANTO, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE MANEIRA GENERALIZADA.”
(pag. 331-PDF),
a decisão está fundamentada no fato de que o Reeducando encontra-se em cumprimento de pena de dois homicídios, sendo um deles uma tentativa de homicídio. Ademais, a própria decisão observou que a monitoração eletrônica será pelo prazo de 01 ano, inicialmente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021